Tribunal: TJMT
Processo: 0038833-59.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 0038833-59.2015.8.11.0041
APELANTE: MARCIO DAMIAO RALDES
APELADO: OI S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO DAMIAO RALDES de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Cumprimento de Sentença que julgou extinto o processo na forma do artigo 76, §1o, inciso I cumulado com 485, IV do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 20126987).
O apelante sustenta nas razões do recurso que embora tenha sido determinada a intimação da parte autora para regularizar a representação processual, não há nos autos notícia de que foi realizada a intimação pessoal da parte, ou mesmo a tentativa; no caso do procurador que perde a capacidade processual a medida a ser tomada é a suspensão do processo até a regularização da representação processual, nos termos do artigo 313, inciso I do CPC; portanto, a sentença deve ser reformada; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a suspensão do processo com a intimação pessoal da parte autora para regularizar sua representação processual (id. 20126987).
Nas contrarrazões, a apelada alega nulidade do recurso apresentado por ausência de poderes para representação do apelante, já que o antigo patrono não possui poderes para substabelecer; aponta a nulidade por vício de representação, ademais sustenta ter havido a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual. Por fim, requer o não conhecimento do apelo, e no mérito, o desprovimento do recurso (id. 20126987).
Intimadas as partes para se manifestarem sobre preliminares e matérias a serem conhecidas de ofício, deixaram de se manifestar no prazo (id. 38189962).
É o relatório. Decido.
Pretende o apelante a nulidade da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por não ter a parte autora regularizado sua representação processual, apesar de ocorrida a intimação pessoal.
Já a apelada alega não conhecimento do recurso, haja vista que a parte não regularizou sua representação processual, bem como o advogado subscritor do recurso foi substabelecido por quem não tinha poderes de representação, por estar suspenso de suas atividades.
Da análise dos autos, verifica-se que há discussão sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso por vício na representação por parte do advogado do apelante. E, por outro lado, a pretensão de nulidade da sentença, por não ter havido a intimação pessoal, o que merece uma observação dos fatos ocorridos quando do pedido de cumprimento de sentença.
Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da parte autora, para no prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, dada a suspensão do seu patrono, sob pena de extinção.
Logo após, sobreveio a certidão informando o decurso do prazo. Contudo, não há nos autos AR ou mesmo certidão de oficial de justiça de que houve a intimação pessoal da parte, ou ao menos a tentativa de intimação.
Assim, a sentença de extinção foi proferida.
Nesses termos, verifica-se que, de fato, o advogado do apelante se encontra suspenso e não poderia sequer substabelecer a outro advogado para a interposição do recurso.
Todavia, há error in procedendo nos autos passível de conhecimento de ofício. Isso porque, não há informação nos autos da efetiva intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 76 do CPC, embora tenha sido determinada.
Ainda, o artigo 313 do CPC dispõe que: “Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”.
No caso, não se verifica a suspensão do processo corroborado ao fato da ausência de intimação pessoal para a regularização, ou seja, o processo já estava eivado de nulidade, pois não observado o procedimento. Não pode a parte ser prejudicada por ato equívoco do judiciário.
O erro existente nos autos ocorre há muito anterior a apresentação do recurso já que não foi intimada a parte pessoalmente para regularização processual, bem como nem há a tentativa de intimação, de modo que não foi observado pelo juízo a disposição legal quanto a tal ponto.
Embora, o recurso tenha sido apresentado por advogado substabelecido por quem não tenha poderes, o que de fato ocasiona a invalidade do recurso, tem-se que lá atrás houve o error in procedendo a ponto de prejudicar a parte apelante, o que deve ser conhecido de ofício.
Certo que apontam a intimação pessoal, contudo, não demonstram onde está a efetivação dessa intimação.
Havendo a irregularidade da representação processual, indispensável a intimação pessoal da parte para que regularize no prazo elencado para que se possa o juízo reconhecer a extinção do feito.
Apesar do juízo singular reconhecer que houve a intimação pessoal esta não se encontra nos autos, o que denota o erro no procedimento que justifica o reconhecimento de ofício, considerando que a parte não pode ser prejudicada por erro do judiciário.
Ademais, em que pese o recurso de ter sido interposto por advogado substabelecido por aquele advogado suspenso, o que torna o recurso inválido, é de se reconhecer, de ofício, a nulidade existente nos autos, quanto ao erro procedimental, diante da imprescindibilidade de intimação pessoal da parte para constituir novo advogado, sob pena de infringir seu direito, até para que se tome ciência de que o patrono se encontra suspenso.
Portanto, o error in procedendo se trata de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VÍCIO INSANÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 485, §3o, DO NCPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. De acordo com Nelson Nery Junior1, para que o abandono da causa se configure, "é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção". A inércia da parte após a sua intimação pessoal, requisito previsto no art. 485, §1o, do NCPC, enseja a extinção do processo sem análise do mérito com fundamento no abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Com efeito, o escopo da jurisdição é a definição do litígio que reinstaura a paz social. Sendo assim, a extinção terminativa do processo, sem análise do mérito, é excepcional. Na hipótese dos autos, a parte autora faz prova da ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1o, do NCPC, requisito indispensável para seja configurado o abandono da causa, o que importa em error in procedendo. Destarte, não consumada a r. intimação, resta equivocada a superveniência de sentença terminativa, impondo-se a cassação da sentença e prosseguimento do feito. Anulação da sentença. Provimento do recurso”. (0199704-60.2012.8.19.0004 – APELAÇÃO Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 16/02/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR/EXEQUENTE POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, §1o DO NCPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DE NORMA COGENTE. 1. Para que o processo seja extinto por inércia da parte autora/exequente, faz-se necessária a sua intimação pessoal para dar prosseguimento do feito, conforme previsão da lei processual civil, e sua inobservância configura error in procedendo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. BAIXA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO UNÂNIME”. (Número do Processo: 0004526-11.2002.8.02.0001; Relator (a): Des. Klever Rêgo Loureiro; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 10/10/2019; Data de registro: 15/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”. (N.U 1028606-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
Assim, sopesados os fundamentos, a ausência de intimação pessoal da parte sobrepõe ao vício da representação processual, contudo, aquela podendo ser reconhecida de ofício pelo error in procedendo, é o que faço para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para regular prosseguimento do feito com a devida prática dos atos processuais, desde seu início no cumprimento de sentença, ou seja, a regular intimação pessoal da parte autora e demais atos necessários.
Ante o exposto, de ofício, reconheço o error in procedendo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para regular prosseguimento do feito com a devida prática dos atos processuais, desde seu início no cumprimento de sentença, ou seja, a regular intimação pessoal da parte autora e demais atos necessários para processamento e julgamento do feito.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora